Tribunal: STF
Processo: HC 209214
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de M.T.C, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 148.294/CE, Relator o Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TJDFT).



    Narra a defesa que o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprido no regime semiaberto, ante a prática do crime descrito no art. 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal. Decisão transitada em julgado no dia 26/7/2019.



    Aponta, em síntese, constrangimento ilegal em virtude da expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente e o risco de permanecer em regime prisional mais gravoso do que o fixado no título condenatório.



    Articula com violação do verbete vinculante nº 56.



    Entende impróprio condicionar a expedição da guia de execução definitiva à prisão do paciente, porquanto inviabiliza a postulação de benefícios inerentes à execução da pena.



    Diz que o Estado do Ceará não dispõe de estabelecimentos voltados ao cumprimento de pena no regime semiaberto.



    Sublinha o direito do paciente ao trabalho externo cumulado com prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico.



    Diz da existência de filho menor 01 (um) ano e 04 (quatro) meses a viabilizar a prisão domiciliar.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para :



    “I. DETERMINAR a suspensão do mandado de prisão em desfavor do paciente, permitindo-lhe que aguarde em liberdade até a decisão ulterior do douto Juízo das Execuções Penais; 



    II. DETERMINAR ao douto Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, Ceará, que expeça a Guia de Execução definitiva da pena, com sua remessa a uma das Varas de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza, Ceará, fazendo cessar o constrangimento ilegal, possibilitando a imediata formação de Processo de Execução Penal, com a finalidade de que o paciente, possa requerer o que entende ser seu direito, tudo com fundamento no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988; art. 8º, item I, da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos de São José da Costa Rica; Súmula Vinculante 56/STF, e ainda na Recomendação nº 62/2020 do CNJ;”



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a ementa da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. REGIME SEMIABERTO. FALTA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO ADEQUADO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A expedição de mandado de prisão, até que se ultimem os procedimentos para cumprimento de pena em regime semiaberto, constitui decorrência da condenação com trânsito em julgado (art.105 - LEP e art. 674 - CPP). 



    2. A alegação referente à falta de vagas em estabelecimento prisional adequado não foi submetida ao crivo das instâncias ordinárias, o que impede o seu conhecimento por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    A par disso, o Relator no STJ destacou que a expedição de mandado de prisão é decorrência lógica do trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    Essa compreensão não discrepa da Jurisprudência desta Corte, pois nos termos do art. 105 da Lei n. 7.210/1984, “transitada em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução”. 



    Logo, a análise de eventuais benefícios - tais como mencionados pela defesa (concessão de trabalho externo cumulado com prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico-, devem ser submetidos primeiramente ao crivo do juízo das execuções:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR E PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIA A SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 



    1. Nos termos do artigo 105 da Lei 7.210/1984, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Dessa forma, a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios executórios. 



    2. Portanto, as questões suscitadas nesta impetração deverão ser submetidas, por primeiro, ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, III, ‘c’, da Lei 7.210/84. Qualquer juízo desta CORTE a respeito da matéria implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 163.092-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.2.2019).



    “HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO: QUESTÃO PREJUDICADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: IMPROCEDÊNCIA. ACERTO DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES AO DEIXAREM DE ANALISAR O PEDIDO DE PROGRESSÃO. ORDEM DENEGADA. 



    1. A superveniência da sentença condenatória, novo título da prisão, prejudica a questão relativa ao excesso de prazo da prisão: Precedentes. 



    2. Com o julgamento da apelação, além de prejudicada a questão concernente à excessiva demora no julgamento daquele recurso, também não há mais que se discutir eventual ausência de fundamentação da sentença condenatória, substituída pelo acórdão da apelação e devidamente fundamentada. 



    3. As instâncias antecedentes decidiram corretamente ao deixar de analisar o pedido de progressão, enfatizando que, já tendo sido extraída guia de recolhimento para a execução da pena, cabia ao Paciente requerer aquele benefício, originariamente, ao Juízo das Execuções Criminais, sob pena de supressão de instância. A análise dos requisitos - notadamente os de ordem subjetiva - para concessão dos benefícios da progressão de regime de cumprimento da pena, ou mesmo de livramento condicional, ultrapassa os limites estreitos do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 



    4. Ordem denegada” (HC n. 93.443/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2008).



    Como visto, pretende-se, em suma, submeter diretamente às instâncias superiores questões ligadas à execução da pena, que sequer foi iniciada. Esse cenário configura indevida supressão de instância.



    Ademais, a existência de filho menor de 12 anos não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, quando da execução da pena, porquanto nos termos do artigo 117, III, da LEP, tal benefício pode ser concedido à “condenada” com filho menor ou deficiente. Não sendo esta a hipótese dos autos.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus. Concedo, porém, habeas corpus de ofício (RISTF, art. 192, caput) para assegurar ao paciente o direito de não ser recolhido em regime prisional mais gravoso do que aquele fixado em sentença. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de novembro de 2021. 



    Ministro DIAS TOFFOLI 



    Relator 



    Documento assinado digitalmente